Tribunal: TJSP
Processo: 2241858-22.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Mandado de Segurança. Pleito objetivando a nulidade da decisão que determinou o envio de ofício à OAB e à Procuradoria do Estado após os impetrantes, na qualidade de advogados de defesa, abandonarem o plenário do tribunal do júri. Inviabilidade. Não se vislumbra ilegalidade patente na decisão coatora, porquanto eventuais nulidades processuais devem ser impugnadas pela via recursal adequada, não

Ementa:
Mandado de Segurança. Pleito objetivando a nulidade da decisão que determinou o envio de ofício à OAB e à Procuradoria do Estado após os impetrantes, na qualidade de advogados de defesa, abandonarem o plenário do tribunal do júri. Inviabilidade. Não se vislumbra ilegalidade patente na decisão coatora, porquanto eventuais nulidades processuais devem ser impugnadas pela via recursal adequada, não sendo justificável o mero abandono do plenário pelos causídicos, cuja prática acarreta considerável prejuízo ao Poder Judiciário e a todos que participariam do ato. Entendimento das duas Turmas do STJ. Inexistência de ilegalidade do ato impugnado, porquanto o magistrado a quo somente determinou o envio de ofícios, a fim de que sejam apurados supostos prejuízos ao erário e eventuais infrações ético-disciplinares, cabendo, respectivamente, à Procuradoria do Estado de São Paulo e à Ordem dos Advogados do Brasil a avaliação acerca da viabilidade da aplicação de punições administrativas aos impetrantes. Direito líquido e certo não demonstrado. Reiteração de pleito recentemente denegado em habeas corpus julgado por esta 16a Câmara Criminal. Segurança denegada.